Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-84.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007908-84.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MAYARA CADZERSKI - CPF: 025.399.791-73 (EMBARGADO), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACORDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – APOSENTADORIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO
– NOVO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO VENTILADOS NA IMPETRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

As questões não suscitadas como fundamento da defesa no curso do processo, tampouco apreciadas pelo acórdão recorrido, não podem ser arguidas como tese defensiva em sede de Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – APOSENTADORIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender,

(...) não se levou em consideração os seguintes pontos:

- A vigência da Lei Complementar estadual nº 614/2019, que trouxe em seu art. 24 previsão expressa da suspensão automática da validade dos certames enquanto houver impossibilidade de nomeação.

- A necessidade de observância à cláusula de reserva do plenário, conforme se exporá adiante.

- A demonstração de que o estado de calamidade financeira persiste, conforme se reforçará a partir dos demonstrativos do 1º quadrimestre de 2020.

Pediu o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

A Embargada, embora intimada, não apresentou as contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Turma:

Como visto no relatório, o Recorrente defende, em resumo, que o acórdão embargado é omisso, porquanto deixou de observar a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão automática da validade dos certames, enquanto houver a impossibilidade de nomeação; não se atentou para a necessidade de observância à cláusula de reserva do plenário; e, finalmente, desconsiderou a demonstração de que o estado de calamidade financeira persiste no Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016).

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, na medida que

(...) não se levou em consideração os seguintes pontos:

- A vigência da Lei Complementar estadual nº 614/2019, que trouxe em seu art. 24 previsão expressa da suspensão automática da validade dos certames enquanto houver impossibilidade de nomeação.

- A necessidade de observância à cláusula de reserva do plenário, conforme se exporá adiante.

- A demonstração de que o estado de calamidade financeira persiste, conforme se reforçará a partir dos demonstrativos do 1º quadrimestre de 2020.

Malgrado o presente instrumento processual seja reiteração do derradeiro Recurso de Embargos de Declaração, verifico que as mencionadas questões sequer foram objeto de discussão no processo, de modo que as teses arguidas pelo Embargante não deveriam, obviamente, terem sido enfrentadas no acórdão do julgamento do Mandado de Segurança, ante a inexistência de prévia arguição.

Com efeito, ao perscrutar as informações apresentadas pelo Recorrente, nos autos do presente Mandado de Segurança, verifico que a tese defensiva do Estado de Mato Grosso limitou-se a arrazoar a impossibilidade da nomeação da Impetrante, ora Embargada, porque ainda não havia sido declarada a vacância do cargo pretendido, diante da não efetivação da aposentadoria de uma servidora efetiva.

Colha-se, a propósito, a contestação/informações da autoridade Impetrada, ora Embargante,
in verbis
:

O ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos autos, vem apresentar sua RESPOSTA AO MANDADO DE SEGURANÇA, nos seguintes termos:

Sem delongas, depreende-se das informações prestadas pela SEDUC que a contratação temporária, contra a qual se insurge a impetrante, se deu por conta do início do processo de aposentadoria da servidora mencionada na petição inicial, que, desde então, encontra-se temporariamente afastada, ao aguardo do seu término. Em outras palavras, não existe vaga disponível para a nomeação para a impetrante, uma vez que não houve, até hoje, formalmente, a aposentadoria daquela servidora efetiva, com a publicação no Diário Oficial.

Conforme se extrai das referidas informações, a servidora está aguardando um processo de aposentadoria por invalidez, cuja natureza demanda certo tempo, ao contar com operações que, por si só, já demoram, mas que, atualmente, têm exigido maior cautela da administração, pois está em andamento um verdadeiro “pente-fino” nos casos de aposentados por invalidez pelo regime geral do INSS, situação que, inevitavelmente, incide efeitos nesse mesmo tipo de aposentadoria no regime dos servidores públicos.

Além disso, ressalta-se que o ato que concessivo de aposentadoria no serviço público é ato complexo, ou seja, depende de análise pelo Tribunal de Contas do Estado para ser formado, de modo que, antes disso, não é possível nomear outro servidor efetivo para aquela vaga eventual.

Confiram-se, a respeito da servidora, trechos das informações encaminhadas pela SEDUC, cujo inteiro teor segue em anexo:

(...)

CONCLUSÃO

Pelo exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a denegação da segurança, sendo indispensável aguardar o término do processo de aposentadoria da servidora indicada na petição inicial para que, só então, observadas a necessidade e a discricionariedade da administração pública, surja a possibilidade da nomeação da candidata que restou classificada em cadastro de reserva no concurso público em questão. (sic.) (id. 3007360).

Logo, infere-se que a temática suscitada no presente Recurso de Embargos de Declaração, qual seja, de que essa Turma julgadora deixou de observar a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão automática da validade dos certames, enquanto houver impossibilidade de nomeação; não se atentou para a necessidade de observância à cláusula de reserva do plenário; e, finalmente, desconsiderou a demonstração de que o estado de calamidade financeira persiste no Estado de Mato Grosso, converte-se em inovação Recursal e não merece ser conhecida nos aclaratórios, porque não foi suscitada antes do julgamento do
mandamus
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 21,§1º, DA LINDB – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – APLICAÇÃO DA ADI 4143/MS – PRECEDENTE SEM APLICAÇÃO AO CASO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal . 2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. (...). (N.U 0022594-43.2016.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

Demais disso, como registrado no derradeiro acórdão (id. 40087495), agora objeto de impugnação, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre as questões sob a ótica que o Embargante entende correta, cujas questões sequer foram arguidas antes do julgamento do
writ
, como registrei
.

Logo, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021